Tribunal: TJMT
Processo: 1025846-82.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025846-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUZIA DE OLIVEIRA - CPF: 486.934.481-53 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 451.389.268-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO
–
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do entendimento consolidado desta Corte,
“o fato da parte estar assistida pela Defensoria Pública corrobora com a alegação da insuficiência de recursos, justificando a concessão do benefício de justiça gratuita, com a aplicação do quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.”
(N.U 0000135-40.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025846-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA LUZIA DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA E VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA LUZIA DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
Dr. Arom Olímpio Pereira
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição nº. 1002263-44.2024.8.11.0008
, ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA
e
VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou que
“
emende a inicial e apresente a devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação
,
ou manifeste-se pela desistência da ação (sem imposição de sucumbência)
, sob pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil”
(sic).

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
“a gratuidade de justiça poderá ser deferida mediante simples declaração da parte, informando que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e de sua família
”
(sic).

Aduz que
é representada pela Defensoria Pública, defendendo que passou por escorreita aferição de sua condição financeira e se adequou aos pressupostos para ser assistida pela instituição.

Alega
que

constou da declaração de hipossuficiente (Id. 161453683) que a agravante é aposentada, beneficiária do INSS, percebendo um salário mínimo mensal, sendo tal condição e rendimentos devidamente comprovados pelos documentos encartados no Id. 161454291 e Id. 161453688.

Com base nos pressupostos legais, requer
“seja deferido o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória de id nº 93931173, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais”
(sic). No mérito, postula pelo provimento do recurso, reformando-se
os efeitos da decisão agravada, e concedendo os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita a recorrente (Id. 238799160)

O efeito suspensivo foi
deferido
em 13/09/2024, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, conforme decisão Id. 239424184.

Os agravados, embora devidamente intimados, não apresentaram contraminuta (Id. 247276172).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARIA LUZIA DE OLIVEIRA
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
que, dentre outros pontos, indeferiu a benesse da gratuidade de justiça vindicada nos autos de origem.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Nessa esteira, deve a parte comprovar, através da juntada de elementos suficientes, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de comprometer a sua existência.

Da detida análise dos autos de origem, infere-se que a autora agravante é assistida pela Defensoria, com a declaração de hipossuficiência firmada perante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, cujo documento é idôneo e capaz de comprovar a sua situação de hipossuficiência (Id. 161453683 – autos de origem).

Logo, pressupõe a sua condição de hipossuficiência.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ART. 256, §3º, CPC –
PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PART
E – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que a parte ré está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que ocorreu na espécie.

Presentes tais requisitos, considera-se válida a citação editalícia realizada após esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte.

No caso, o fato da parte estar assistida pela Defensoria Pública corrobora com a alegação da insuficiência de recursos, justificando a concessão do benefício de justiça gratuita, com a aplicação do quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.
”
(N.U 0000135-40.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024